Tribunal: TJSP
Processo: 2026670-75.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empreitada
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença transitada em julgado que julgou procedente ação de cobrança, ajuizada pelo ora requerido, em face do ora autor, condenando-o ao pagamento de R$330.174,86 – Ação rescisória fundada em nulidade da citação por carta (AR), sob alegação de assinatura falsa no documento – O art. 966 do CPC possui rol taxativo, não estando elencada a hipótese de nulidade da citação – Via

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença transitada em julgado que julgou procedente ação de cobrança, ajuizada pelo ora requerido, em face do ora autor, condenando-o ao pagamento de R$330.174,86 – Ação rescisória fundada em nulidade da citação por carta (AR), sob alegação de assinatura falsa no documento – O art. 966 do CPC possui rol taxativo, não estando elencada a hipótese de nulidade da citação – Via processual inadequada para o fim objetivado – Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito Privado – Petição inicial indeferida, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.